Tribunal: TJDFT
Processo: 0004848-14.1998.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APÓS SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO QUINQUENAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. SUSPENSÃO DETERMINADA PELA LEI 14.010/2020 NÃO COMPUTADA NO LAPSO PRESCRICIONAL. PROCESSO EXTINTO. ART. 924, V, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, extinguiu o processo com resolução de mérito ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve a prescrição da pretensão executiva em razão do transcurso do prazo da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, III e § 1o, do CPC preconiza que, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução por 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual preconiza que, decorrido o referido período sem manifestação do exequente, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente, sendo desnecessária a intimação do credor para dar andamento ao feito, conforme redação anterior à alteração promovida pela Lei n. 14.195, de 26 de agosto de 2021.
4. A prescrição da pretensão de cobrança de dívida constante de instrumento particular ocorre no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CCB.
5. O processo de execução foi suspenso por 1 (um) ano em 19/03/2019, haja vista a ausência de bens penhoráveis dos devedores. Em 20/03/2020, após o período de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal. Com o acréscimo do prazo de suspensão previsto no art. 3o da Lei n. 14.010/2020, o termo final da prescrição foi prorrogado para março de 07/10/2025. Logo, a sentença extintiva proferida em 20/05/2025, com fundamento no art. 924, V, do CPC, não observou o prazo prescricional.
IV. DISPOSITIVO
1. A prescrição intercorrente trata de prazo quinquenal, estabelecido no art. 206, § 5o, inciso I, do CC, que prevê que o prazo prescricional é de cinco anos.
2. Não se extinguiu o processo pela ocorrência da prescrição intercorrente, matéria passível de apreciação judicial em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente da atuação das partes, visto que não transcorrido o lapso prescricional de 05 anos, iniciado a partir do final da suspensão do processo por 1 (um) ano, após o arquivamento provisório.
3. Recurso conhecido e provido.